Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL. AUXÍLIO SAÚDE. CONCESSÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 37. OBTENÇÃO DE INCREMENTO SALARIAL POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 2o da Instrução Normativa no 151, de 17 de junho de 2013, a assistência à saúde suplementar dos servidores das Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal dar-se-á, exclusivamente, mediante auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento, pagos mensalmente aos servidores policiais civis e pensionistas civis titulares de plano de saúde ou plano odontológico, observadas as tabelas de custeio vigentes.
2. Dentre as condições para percepção do auxílio previstas na Instrução Normativa número 151, de 17 de junho de 2013, está a comprovação de contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências contidas no termo de referência básico, anexo da Portaria Normativa SRH/MPOG no 5, de 11 de outubro de 2010.
3. A inobservância dos critérios e condições fixados para percepção do auxílio saúde retira dos servidores titulares de planos de saúde da referida carreira o direito de obterem o ressarcimento dos valores pagos.
4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante número 37.
5. Os custos do implemento de verbas de caráter indenizatório são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, estender o pagamento de indenizações em desacordo com os critérios legais, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
6. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto.
7. Recurso conhecido e não provido.